Tribunal: TJBA
Processo: 0302305-90.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302305-90.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: LUIZA SANTANA DE ALMEIDA CORREIA

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada por servidora pública do Município de Serra Preta, que pleiteia o pagamento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas, adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade, além da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. A sentença acolheu os pedidos, reconhecendo o direito da autora às parcelas requeridas, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas. Irresignações recursais apresentadas pela autora e pelo Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é cabível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela servidora pública municipal, independentemente de requerimento administrativo;
(ii) estabelecer se é devido o pagamento do adicional por tempo de serviço, nos termos da legislação municipal;
(iii) determinar se é devido o adicional de insalubridade a servidora municipal gari, à luz da omissão normativa do ente federativo;
(iv) fixar os critérios de cálculo dos honorários advocatícios e dos consectários legais da condenação, inclusive em sede de reexame necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida quando comprovado o vínculo jurídico e o cumprimento dos requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1086) e STF (Tema 635), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
A Lei Municipal nº 122/1998 assegura ao servidor público o direito à licença-prêmio a cada cinco anos de serviço ininterruptos, com possibilidade de conversão em pecúnia. A autora laborou por mais de 25 anos no serviço público municipal, adquirindo o direito à indenização por períodos não usufruídos.
O adicional por tempo de serviço é expressamente previsto no art. 69 da Lei Municipal nº 122/1998, com percentual de 1% a cada ano completo de efetivo exercício, até o limite de 35%, sendo incontroverso o tempo de serviço da autora.
A função de gari é reconhecidamente insalubre em grau máximo pela NR-15 do MTE (Anexo 14), e, conforme jurisprudência firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07 - TJBA), é possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional de insalubridade diante da omissão regulamentar do Município, com aplicação supletiva da legislação federal.
A ausência de perícia técnica não afasta o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade quando as condições de trabalho forem comprovadas por outros meios de prova e forem incontroversas, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.
Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, salvo se a sentença for ilíquida, hipótese em que a fixação do percentual será diferida para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II).
Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 incidem os juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme decisão do STF (RE 870.947/SE). A partir de 09/12/2021, incide unicamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora provido. Recurso do Município desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.
Tese de julgamento:
O servidor público municipal aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
É devido o adicional por tempo de serviço nos termos da Lei Municipal nº 122/1998, desde que cumpridos os requisitos legais.
A omissão do ente federativo quanto à regulamentação do adicional de insalubridade não impede o reconhecimento judicial do direito, sendo possível a aplicação supletiva da NR-15 do MTE.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação e, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sua fixação será diferida para a fase de liquidação.
A atualização dos valores devidos à servidora deve observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, o índice da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIII; 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, II; 374, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 122/1998, arts. 63, III; 69; 70; 72; 102 a 105.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22/06/2022;
STF, ARE 721.001-RG/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes;
TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 12/12/2019;
TJBA, Apelação Cível nº 8007417-69.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0302305-90.2018.8.05.0080,
em que figuram simultaneamente como Apelantes/Apelados
MUNICÍPIO DE SERRA PRETA

e
LUIZA SANTANA DE ALMEIDA CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA
e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE S
ERRA PRETA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA